Tribunal: TJDFT
Processo: 0008943-93.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-05-19

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0008943-93.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO No ID: 23550898, deu-se início ao saneamento do feito no tocante aos não anuentes EDSON LOURENÇO DE JESUS, EDVALDO MENDES CHAGAS, ELANE PINHEIRO PEIXOTO BOTELHO, ELEUSINA RODRIGUES SAMPAIO DE SOUZA, ELIANE DA SILVA LIMA, ELIAS SANTOS DOS PASSOS e sucessores de ELIANE DORFELD DE ALMEIDA. No ID: 24484229, o SINDIRETA juntou os documentos requeridos no ID: 24484230, p. 928-985 / PDF. Isso posto, intime-se o Distrito Federal para manifestação. Brasília, 5 de maio de 2021. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador